Tribunal: TJBA
Processo: 8055998-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055998-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALDIRA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Agravo Interno. Ação de Cobrança. Piso salarial de professor. Município de Salvador. Reajuste que se aplica no mês de janeiro. Obrigação de pagar as verbas pleiteadas. Decisão mantida. Rejeição dos aclaratórios

I. Caso em exame

1. A parte autora, ora embargada, servidora pública municipal, ocupante do cargo de professor, ajuizou a presente demanda visando alterar seu padrão de vencimento para igualar tal rubrica ao valor do “piso nacional” a que se refere a Lei Federal n.º 11.738, de 16 de julho de 2008;

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside na decisão que deferiu a tutela de urgência determinando que o réu promova a atualização dos proventos da parte autora, para que ela receba o valor relativo ao piso nacional dos professores do ensino médio
;

III. Razões de decidir

3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 53/06, a Constituição Federal passou a prever a existência de um piso salarial nacional para os professores da rede pública de ensino, atribuindo ao legislador infraconstitucional a tarefa de fixá-lo;

4. Foi editada a Lei nº. 11.738/08, passando a vigorar em janeiro de 2008, que não apenas estabeleceu o piso salarial do magistério, como também uma série de medidas voltadas à sua concretização;

5. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio, com base no vencimento, e não na remuneração global, uniformizando seu entendimento também quanto à competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso salarial do magistério;

6. A existência de previsão legal constitui, por si só, justificativa suficiente para o acolhimento autoral, sobretudo em respeito ao princípio da legalidade (princípio da legalidade art. 37, caput, CFRB)

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
n.º 8055998-59.2024.8.05.0000
, em que é embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e embargada
VALDIRA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.